Tribunal: TJMT
Processo: 1015713-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015713-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Y. D. S. D. - CPF: 118.922.921-81 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), Y. D. S. D. - CPF: 118.922.921-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em tutela de urgência. Fornecimento de medicamentos pelo sus. Padronização e registro na
anvisa
. Resultado parcialmente favorável ao agravante.

I.

Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de três medicamentos (Risperidona 1mg/ml,
Neozine
e Canabidiol 20mg/ml) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA. A parte agravante sustenta a ausência de registro sanitário e de incorporação ao SUS quanto a dois dos medicamentos indicados, além de suscitar, de forma genérica, a incompetência da Justiça Estadual
.

II.

Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de pedido expresso de remessa à Justiça Federal impede o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual;
e (
ii
) estabelecer se os medicamentos
Neozine
e Canabidiol, não incorporados ao SUS nem registrados na ANVISA, podem ser fornecidos judicialmente com base em prescrição médica e laudo individualizado
.

III.

Razões de decidir

3.
A ausência de pedido expresso de declínio de competência ou de remessa dos autos à Justiça Federal impede o reconhecimento da incompetência absoluta neste grau, por configurar supressão de instância.

4.
O fornecimento de medicamento incorporado ao SUS e previsto em protocolo clínico obrigatório, como a Risperidona 1mg/ml, deve ser mantido por força do direito à saúde e da responsabilidade do ente federativo.

5.
Medicamentos sem registro na ANVISA e não incorporados ao SUS somente podem ser fornecidos judicialmente se atendidos os critérios cumulativos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), o que não se verifica nos autos.

6.
Laudo médico genérico, sem demonstração de tentativas anteriores com medicamentos disponíveis no SUS, tampouco respaldado por evidência científica robusta, não justifica o fornecimento de
Neozine
e Canabidiol, de uso off-
label
ou experimental.

IV.

Dispositivo

7
.
Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de pedido expresso de remessa à Justiça Federal impede o reconhecimento de
incompetência da Justiça Estadual em sede recursal.

2. Medicamentos padronizados pelo SUS e previstos em protocolo clínico devem ser fornecidos pelo ente público.

3. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos critérios do Tema 6 do STF, sendo incabível diante da ausência de evidência científica robusta e tentativa prévia com tratamentos disponíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPC, art. 64, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019 (Tema 6 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto contra decisão proferida nos autos do
Agravo de Instrumento n.o 1015713-44.2025.8.11.0000
,

manejado em face de decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n.o 1000875-27.2025.8.11.0023
,
deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos
Risperidona 1mg/ml,
Neozine
gotas e
Canabidiol 20mg/ml

a criança de 2 anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista

No recurso originário, o Estado agravante sustentou, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual para apreciar a demanda, em razão do pedido de fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA (Canabidiol), que atrairia a competência da Justiça Federal, à luz do Tema 500 do STF.

Defendeu, ainda, que não foram atendidos os requisitos fixados pelo Tema 6 do STF para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, bem como as diretrizes do Tema 1234, além de alegar ausência de respaldo científico e existência de alternativas terapêuticas já disponíveis no SUS, conforme nota técnica do
NATJus
.

Inconformado com o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, o Estado manejou o presente Agravo Interno, reiterando e aprofundando os fundamentos expendidos no agravo de instrumento.
Em linhas gerais, argumenta: v
iolação aos precedentes obrigatórios do STF: sustenta que a decisão monocrática deixou de observar as teses fixadas nos Temas 6, 500 e 1234 da repercussão geral, além das Súmulas Vinculantes n.o 60 e 61, que tratam da judicialização da saúde;
c
ompetência da Justiça Federal: reafirma que, tratando-se de fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA (Canabidiol), a demanda deve ser processada perante a Justiça Federal, com inclusão da União no polo passivo;
r
equisitos do Tema 6 não atendidos: defende que não houve negativa administrativa válida, que existem substitutos terapêuticos no SUS, que não foram apresentadas evidências científicas de alto nível comprovando eficácia e segurança dos medicamentos pleiteados, e que não restou demonstrada a imprescindibilidade clínica do tratamento;
r
esponsabilidade da União: de
forma subsidiária, sustenta que, se mantida a ordem de fornecimento da Risperidona, a União deve responder primariamente, cabendo ao Estado apenas participação subsidiária, com direito de ressarcimento.

Ao final, requer: a rejeição do pedido autoral ou, subsidiariamente, a produção de prova pericial por profissional especialista a ser designado pelo juízo.

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

pugnou pelo
desprovimento do recurso
, destacando que a
decisão
manteve
corretamente
o
s efeitos da liminar em favor da criança, considerando o princípio da prioridade absoluta e do melhor interesse do menor
, enfatizando que
a situação fática e médica da criança, aliada à urgência e relevância do direito à saúde, impõe a manutenção da tutela deferida em primeiro grau.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O agravante sustenta a improcedência da demanda ao argumento de que os medicamentos pleiteados
(
Risperidona 1mg/ml,
Neozine
gotas e Canabidiol 20mg/ml
)
não se encontram incorporados às políticas públicas do SUS, tampouco possuem registro sanitário na ANVISA que permita sua comercialização regular no território nacional.

Da questão da competência

Em análise detalhada do agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, verifica-se que, apesar de inicialmente sustentar a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, em razão do pedido de fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA (Canabidiol), o agravante não formulou pedido específico para que este juízo decline da competência ou remeta os autos à Justiça Federal.

Com efeito, no capítulo conclusivo das razões recursais, o Estado limitou-se a requerer
que
"
o pedido da parte autora deve ser rejeitado, relativamente à documentação frágil apresentada. Subsidiariamente, se assim não for, o Estado ora requer a produção de prova pericial, por profissional independente e especialista, a ser designado pelo juízo, sob pena de cerceamento de defesa do Estado.
". Não há pedido expresso de declínio de competência, remessa dos autos à Justiça Federal ou inclusão da União no polo passivo.

A questão da competência jurisdicional deve ser inicialmente apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância. Como bem assentado na jurisprudência desta Corte, "
a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual deve ser inicialmente apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância
".

Mérito

O presente caso demanda análise individualizada dos medicamentos prescritos, aplicando-se critérios jurídicos distintos conforme a situação regulamentária de cada fármaco perante a ANVISA e o Sistema Único de Saúde.

R
isperidona 1mg/ml: medicamento incorporado ao SUS
.

A Nota Técnica 338679-A do
NATJus
(Id. 191681812)
é categórica ao confirmar que a Risperidona possui registro na ANVISA, está incorporada ao SUS através da RENAME e é prevista no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para tratamento de irritabilidade associada ao TEA.

Declara expressamente: "
a Risperidona pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e faz parte do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica no SUS
", sendo de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde.

Conclusão técnica: "
O medicamento está inserido no SUS? Sim" / "Previsto em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Min. da Saúde para a situação clínica do demandante? Sim
".

Tratando-se de medicamento padronizado pelo SUS para a patologia diagnosticada, é indiscutível a obrigatoriedade de fornecimento pelo poder público.

N
eozine
e canabidiol: medicamentos não incorporados ao SUS

Quanto aos medicamentos
Neozine
(
Levomepromazina
) e Canabidiol, as Notas Técnicas 338679-B e 338679-C são expressas:

Neozine
: "
O medicamento está inserido no SUS? Não" / "Indicação em conformidade com a aprovada no registro? Não" / "Conclusão Justificada: Não favorável
".

Canabidiol: "
Registro na ANVISA? Não
"
/ "O produto está inserido no SUS? Não" / "Conclusão Justificada: Não favorável
".

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), estabeleceu critérios cumulativos para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS
:

Negativa administrativa:
n
ão há demonstração de pedido administrativo prévio negado formalmente pelo SUS;

Impossibilidade de substituição:
a
Nota Técnica indica existência de alternativas terapêuticas no SUS, especificamente a risperidona como "medicamento de escolha" segundo o Protocolo Clínico;

Evidências científicas de alto nível:
p
ara o Canabidiol, o parecer técnico reconhece que "
além das séries de caso, não há evidência que sustente o benefício da medicação pleiteada, tornando-a, no momento, tão somente uma hipótese e uma intervenção experimental
";

Comprovação de eficácia baseada em evidências: As Notas Técnicas indicam ausência de estudos clínicos randomizados ou revisões sistemáticas que comprovem superioridade terapêutica.

Embora se reconheça a existência de laudo médico especializado, este não demonstra:
a t
entativa e insucesso com medicamentos disponíveis no SUS;
f
undamentação em medicina baseada em
evidências;
j
ustificativa técnica para uso experimental de medicamentos não registrados (Canabidiol) ou não indicados especificamente para TEA (
Neozine
).

O princípio da proteção integral à criança (art. 227, CF) deve ser harmonizado com os critérios técnico-científicos estabelecidos pelo STF. A jurisprudência não autoriza relativização completa dos requisitos do Tema 6 sob o argumento de proteção ao menor.

O
fornecimento judicial de medicamento não padronizado pelo SUS exige demonstração cumulativa dos requisitos fixados no Tema 6 do STF
. A
ausência de evidências clínicas robustas impede o deferimento liminar de fornecimento de medicamento fora da lista do SUS.

Nesse sentido, a tutela de urgência
deve ser mantida exclusivamente quanto à Risperidona 1mg/ml, por tratar-se de medicamento regularmente incorporado ao SUS, previsto no protocolo clínico específico para TEA e de comprovada eficácia científica.

Por consequência, d
eve ser concedido efeito suspensivo quanto aos medicamentos
Neozine
e Canabidiol
.

Por fim, o pedido do autor de designação de perícia técnica dever ser direcionado ao juízo de primeiro grau.

Diante do exposto, pelos fundamentos apresentados,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno, para
c
onceder efeito suspensivo parcial

exclusivamente quanto aos medicamentos
Neozine
(
Levomepromazina
) e Canabidiol 20mg/ml.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025